Tribunal: TJMT
Processo: 0011863-78.2011.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0011863-78.2011.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:

EXMO. SR. DES
.
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA ADM DO BRASIL LTDA.; DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU A SENTENÇA
,
NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. EXPORTAÇÃO. DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela empresa ADM do Brasil Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS no valor de R$ 23.378.050,76, relativo a fatos geradores ocorridos em março e novembro de 2004, com remessa necessária. A empresa defendeu a decadência total do crédito tributário, a comprovação das exportações, a nulidade do processo administrativo e o caráter confiscatório das multas. O Estado, por sua vez, pleiteou o prosseguimento da execução na integralidade. Após anulação do julgamento anterior pelo STJ por ausência de intimação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, os autos retornaram à Corte de origem, ocasião em que foi proferido novo voto reconhecendo, agora, a decadência total do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve decadência total do crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre operações com fim específico de exportação, cujo lançamento foi efetuado mais de cinco anos após os fatos geradores, considerando a existência de pagamento antecipado do tributo e a ausência de dolo, fraude ou simulação por parte da empresa contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 150, § 4º, do CTN estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação com pagamento antecipado, o prazo decadencial é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.

4.

A prova pericial constante dos autos comprova que a empresa efetuou o pagamento antecipado do ICMS, o que caracteriza a modalidade de lançamento por homologação.

5.

A notificação da empresa para constituição do crédito tributário ocorreu em dezembro de 2009, mais de cinco anos após os fatos geradores (março e novembro de 2004), configurando a decadência do crédito.

6.

Não houve alegação ou comprovação de dolo, fraude ou simulação, circunstâncias que afastariam a incidência do prazo decadencial do artigo 150, § 4º, do CTN.

7.

O reconhecimento da decadência extingue o crédito tributário nos termos do artigo 156, V, do CTN, tornando prejudicada a análise das demais alegações (nulidade do processo administrativo, comprovação das exportações e caráter confiscatório da multa).

8.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do CPC/2015, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ, sendo inadmissível o arbitramento por equidade em causas de alto valor.

9.

Aplica-se a técnica do escalonamento progressivo sobre o valor do crédito extinto (R$ 23.378.050,76), a ser calculada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da ADM do Brasil Ltda. provido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Sentença retificada na remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao ICMS, quando há pagamento antecipado pelo contribuinte, é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN.

2.

A ausência de notificação do contribuinte dentro do prazo legal acarreta a decadência total do crédito tributário e a consequente extinção da obrigação fiscal.

3.

Reconhecida a decadência do crédito tributário, ficam prejudicadas as demais questões de mérito relativas à validade do lançamento, à comprovação das exportações e à aplicação de multa.

4.

A fixação dos honorários advocatícios em causas de alto valor que envolvam a Fazenda Pública deve seguir o escalonamento progressivo previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 150, § 4º, 156, V, e 173, I; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º, e 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009; STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP e outros), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa ADM DO BRASIL LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos nos autos da Execução Fiscal nº 0011863-78.2011.8.11.0003, que visa à cobrança de ICMS decorrente de operações alegadamente destinadas à exportação.

A sentença reconheceu, de forma parcial, a ocorrência de decadência tributária com base no art. 150, §4º do CTN, afastou a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e declarou a inexigibilidade do crédito tributário no tocante às operações de exportação comprovadas, mantendo a cobrança apenas sobre aquelas não documentalmente comprovadas. Ademais, considerou confiscatória a multa fixada em 104,65%, reduzindo-a. Condenou ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

Na sessão de julgamento anteriormente realizada, proferi voto no sentido de afastar as preliminares levantadas pela embargante e de manter a exigência do crédito tributário, inclusive a multa, por não vislumbrar violação constitucional direta ou prova robusta da não ocorrência dos fatos geradores.

Todavia, o acórdão então prolatado foi anulado parcialmente por decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2027287/MT), sob fundamento de vício processual, mais especificamente pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 183, §1º do CPC/2015, determinando a realização de novo julgamento com observância do contraditório e ampla defesa.

Retornando os autos à esta Corte para novo julgamento colegiado, passo ao voto, nos termos que seguem.

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROGERIO SCHUSTER JUNIOR, OAB/PR 40191-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares:

Durante o julgamento do recurso de apelação e da remessa necessária interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa ADM do Brasil Ltda., este relator originário, apresentou voto negando provimento ao recurso do Estado e dando parcial provimento ao recurso da empresa, mantendo a exigência do ICMS sobre parte das mercadorias cuja exportação não foi comprovada, rejeitando a alegação de multa confiscatória e não reconhecendo a decadência.

Entretanto, fui voto vencido, na sessão anterior, prevalecendo o entendimento da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, redatora para o acórdão que, por maioria, reconheceu a decadência parcial dos créditos e a natureza confiscatória da multa de 104,65%.

É certo que, ao proferir outrora o voto vencido que integrava o acórdão ora anulado pela Corte Superior, manifestei entendimento que, embora juridicamente motivado à época, não prevaleceu no colegiado e, posteriormente, foi fulminado por vício formal processual.

Diante do retorno dos autos para novo julgamento, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com observância das garantias do contraditório e da intimação pessoal da Fazenda Pública, reaprecio a matéria com renovada reflexão, e com a devida humildade institucional que se impõe.

Assim à luz do art. 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, entendo por bem acolher a fundamentação esposada pela eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, redatora para o acórdão anulado, e adotar nova posição sobre os temas controvertidos.

Recebendo agora nova oportunidade para reapreciar o feito, e com a devida humildade institucional que se exige da magistratura diante do dever de coerência e integridade jurisprudencial, adoto nova posição, em consonância com a regra do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

E, assim o farei.

Inicialmente convém destacar-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal contra a empresa ADM do Brasil Ltda., visando a cobrança de ICMS supostamente não recolhido em operações de exportação de grãos ocorridas em 2004, com base na CDA nº 2011648. A empresa opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando, principalmente, que as operações eram destinadas à exportação e, portanto, imunes ao ICMS, conforme o artigo 155, §2º, X, "a" da CF.

A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a decadência de parte do crédito tributário e a não incidência do ICMS sobre as exportações comprovadas. A Fazenda foi condenada em honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

O Estado e a ADM apelaram. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, por maioria, manteve a decisão de parcial procedência, reconhecendo a decadência parcial, a não incidência do ICMS nas exportações comprovadas e a
confiscatoriedade
da multa de 104,65%.

Após embargos de declaração e recurso especial interposto pelo Estado ao STJ (REsp 2027287/MT), discutindo vícios processuais, o Superior Tribunal de Justiça anulou parcialmente o acórdão e determinou o retorno dos autos ao TJMT para nova sessão de julgamento, com prévia intimação pessoal do Estado, por considerar que esta não havia sido realizada adequadamente.

Pois bem.

Assim passo a reanálise dos autos.

1. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Nos termos do art. 150, §4º do CTN, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando há pagamento antecipado, o prazo decadencial de cinco anos tem como termo inicial a data do fato gerador.

No caso, o crédito tributário em discussão refere-se a operações realizadas em novembro de 2004, e o Auto de Infração foi lavrado somente em 23 de dezembro de 2009.

Portanto, o prazo decadencial de cinco anos – com termo inicial em 01/11/2004 – exauriu-se em 01/11/2009, restando atingido pela decadência o crédito relativo ao período de novembro de 2004.

Acolho, pois, parcialmente a preliminar, reconhecendo a decadência em relação aos fatos geradores cujos prazos se esgotaram.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Não se verifica qualquer vício formal no processo administrativo. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) preenche todos os requisitos legais, nos termos do art. 2º, §5º da Lei 6.830/80. Ademais, foi realizada perícia judicial, que confirmou a existência de operações sem comprovação de exportação.

Rejeito a preliminar de nulidade.

3. MÉRITO

3.1 – DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE EXPORTAÇÕES COMPROVADAS

Nos termos do art. 155, §2º, X, “a” da CF e do art. 3º, II da LC 87/96 (Lei Kandir), não incide ICMS sobre operações destinadas ao exterior, desde que comprovadas documentalmente.

A prova pericial judicial demonstrou que parte das mercadorias foi efetivamente destinada à exportação. Contudo, em relação a 300 toneladas, não houve comprovação suficiente, de modo que incide o imposto, com fundamento no Convênio ICMS 13/96 e no Regulamento do ICMS/MT.

Reconheço, assim, a não incidência do ICMS exclusivamente sobre as operações cuja destinação à exportação foi efetivamente comprovada, mantendo-se a exigibilidade do crédito tributário quanto às demais.

3.2 – DA MULTA CONFISCATÓRIA

A multa aplicada, no montante de 104,65% sobre o valor do imposto, excede manifestamente os limites da razoabilidade e proporcionalidade, incorrendo em violação ao art. 150, IV da CF, que veda o efeito confiscatório de tributo ou sanção tributária.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 938538, Rel. Min. Roberto Barroso), multa tributária superior a 100% tem sido reconhecida como confiscatória.

Reduzo, portanto, a penalidade ao teto de 100% do valor do tributo, respeitando os limites constitucionais.

3.3 – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A sentença fixou os honorários advocatícios em 3% sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargante, conforme previsão do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Mantenho a fixação dos honorários nos moldes estabelecidos na origem.

Diante do exposto, reformando o voto anteriormente proferido DOU PROVIMENTO PARCIAL o recurso da ADM do Brasil Ltda., NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e dou parcial provimento à remessa necessária, para: 1)Reconhecer a decadência do crédito tributário relativo ao fato gerador de novembro de 2004; 2) Afastar a nulidade do processo administrativo e da CDA; 3) Reconhecer a não incidência do ICMS sobre as operações de exportação comprovadas, mantendo a exigência do imposto sobre 300 toneladas não justificadas; 4) Reduzir a multa aplicada para o teto de 100%, diante do caráter confiscatório do percentual originário; e 4)Manter a condenação em honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

Nos termos do art. 183, §1º do CPC/2015, determino que o Estado de Mato Grosso seja intimado pessoalmente, por meio eletrônico ou remessa, para nova sessão de julgamento colegiado, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes fixados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2027287/MT.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
2ª
VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. MÁRCIO VIDAL
:

Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela empresa ADM DO BRASIL LTDA., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos nos autos da Execução Fiscal nº 0011863-78.2011.8.11.0003, que visa à cobrança de ICMS decorrente de operações alegadamente destinadas à exportação.

A sentença reconheceu, de forma parcial, a ocorrência de decadência tributária com base no art. 150, §4º do CTN, afastou a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e declarou a inexigibilidade do crédito tributário no tocante às operações de exportação comprovadas, mantendo a cobrança apenas sobre aquelas não documentalmente comprovadas. Ademais, considerou confiscatória a multa fixada em 104,65%, reduzindo-a. Condenou ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

Na sessão de julgamento anteriormente realizada, proferi voto no sentido de afastar as preliminares levantadas pela embargante e de manter a exigência do crédito tributário, inclusive a multa, por não vislumbrar violação constitucional direta ou prova robusta da não ocorrência dos fatos geradores.

Todavia, o acórdão então prolatado foi anulado parcialmente por decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2027287/MT), sob fundamento de vício processual, mais especificamente pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 183, §1º do CPC/2015, determinando a realização de novo julgamento com observância do contraditório e ampla defesa.

Retornando os autos à esta Corte para novo julgamento colegiado, passo ao voto, nos termos que seguem.

É o Relatório.

Imperioso contextualizar que, inicialmente, houve julgamento dos recursos de apelação e da remessa necessária interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa ADM do Brasil Ltda., oportunidade em que o douto Relator originário, apresentou voto negando provimento ao recurso do Estado e dando parcial provimento ao recurso da empresa, mantendo a exigência do ICMS sobre parte das mercadorias cuja exportação não foi comprovada, rejeitando a alegação de multa confiscatória e não reconhecendo a decadência.

Naquela oportunidade, pedi vista dos autos, proferindo voto que restou prevalecido, sendo a redatora para o acórdão que, por maioria, reconheceu a decadência dos demais créditos e a natureza confiscatória da multa de 104,65%.

Inobstante a isso, os autos retornaram a julgamento, em razão da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, “
determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à intimação pessoalProcurador Estadual, nos termos da fundamentação
” (Id. 289931360 – Pág. 7).

Diante do retorno dos autos para novo julgamento, a matéria foi reapreciada pelo Relator, que proferiu voto nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, reformando o voto anteriormente proferido DOU PROVIMENTO PARCIAL o recurso da ADM do Brasil Ltda., NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e dou parcial provimento à remessa necessária, para:

1)Reconhecer a decadência do crédito tributário relativo ao fato gerador de novembro de 2004;

2) Afastar a nulidade do processo administrativo e da CDA;

3) Reconhecer a não incidência do ICMS sobre as operações de exportação comprovadas, mantendo a exigência do imposto sobre 300 toneladas não justificadas;

4) Reduzir a multa aplicada para o teto de 100%, diante do caráter confiscatório do percentual originário; e,

5) Manter a condenação em honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

Nos termos do art. 183, §1º do CPC/2015, determino que o Estado de Mato Grosso seja intimado pessoalmente, por meio eletrônico ou remessa, para nova sessão de julgamento colegiado, a fim de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes fixados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2027287/MT.

É como voto.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor da empresa ADM do Brasil Ltda., e seus sócios,a execução fiscal nº 7606-10.2011.8.11.0003 – código 452427, objetivando o recebimento do montante de R$ 23.378.050,76 (vinte e três milhões trezentos e setenta e oito mil cinquenta reais setenta e seis centavos), em razão de
deixar de recolher o ICMS nas saídas de mercadorias acobertadas por notas fiscais com natureza de operação Venda com Fim Específico de exportação e por ter deixado de efetivar a exportação relativo às saídas com fim específico de exportação
, representados pela CDA nº 20111648 e constituídos por meio da NAI nº 141323001300026200914, cujos fatos geradores ocorreram no
ano de 2004
(fls. 69/71).

Em contrapartida, a empresa ADM do Brasil apresentou os embargos à execução de base, aduzindo, em síntese, que realiza o processamento de soja, fertilizante e biodiesel, sendo que parte de sua produção é destinada ao mercado externo.

Alega que, foi lavrado em seu desfavor o Auto de infração nº 14132300130026200914, diante das seguintes infrações:

13.4.2 – Falta de comprovação na saída com fimespecíficode exportação – Deixou de efetivar exportação relativa às saídas de mercadorias com fim específico de exportação;

13.2.24 – Exportação Não efetivada – Deixou de recolher ICMS nas saídas de mercadorias acobertadas por notas fiscais com natureza da operação de venda com fim específico de exportação, pois foi comprovado que o a adquirente não efetivou as exportações, dano destino diverso aos produtos;

Defende a ocorrência de decadência relativo aos fatos geradores que ocorreram em janeiro e novembro de 2004, porquanto somente veio a ser notificada em dezembro de 2009, devendo incidir no presente caso, o artigo 150, § 4º, do CTN.

Sustenta,também,que, o processo administrativo está eivado de nulidades, por ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e isonomia processual.

No mérito, afirma a comprovação das exportações, bem como a ilegalidade e abusividade das multas aplicadas nas hipóteses citadas.

OMagistrado dePrimeiro Grau proferiu sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais,determinandoque os créditos tributários decorrentes das infrações tipificadas na CDA aportada a fl. 2509 do feito em apenso, incida apenas sobre 300 toneladas das mercadorias não exportadas.

Condenou, ainda,a Fazenda Requerida,a arcar com os honorários advocatíciosem R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto nos § 8º e 2º, IV,do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como a arcar com as custas processuais, isentando-a, todavia, do recolhimento desta última verba face o contido no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603, de 17/12/2001.

Irresignada, insurge-se a Apelante,por meio do presente apelo, alegando, inicialmente, a ocorrência de decadênciado crédito tributário, bem como nulidade do processo administrativo,diante do indeferimento da sustentação oral.

No mérito, defende a comprovação da efetividade da exportação referente à 300.326 quilos do produto, com a total procedência dos embargos à execução.

Por fim,sustenta o caráter confiscatório das multas e a readequação dos honorários sucumbenciais.

Pugna, dessa forma, pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença.

O Estado de Mato Grosso interpôs recursoadesivo,pugnando pela reforma da sentença, para o prosseguimento da Execução Fiscal em sua totalidade.

Afirma, em suas razões recursais, que a matéria constante nos autos da Execução Fiscal (código 452427), referente aos créditos tributários representados pela CDA n. 20111648, dizem respeito à ausência de recolhimento de obrigação tributária (ICMS), diante da não configuração das operações de exportação indireta, de modo que não incidiria o artigo 3º, parágrafo único da LC 87/1996 (Lei Kandir).

Declara que, ao contrário do alegado pela primeira Recorrente, as operações em referência, que atraem a incidência do tributo (ICMS), não se enquadrariam, por nenhuma forma de interpretação, nas hipóteses previstas no artigo citado alhures, de modo que inevitável a sua cobrança.

Afiança, ao final, de forma subsidiária, a inconstitucionalidade do supracitado artigo 3º da Lei Kandir, caso as operações fossem enquadradas nas modalidades de exportação, atraindo a isenção do recolhimento tributário, visto que a referida norma tem caráter isentivo, o que afronta o artigo 151, inciso III e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da CRFB.

Pois bem.

DO APELO DA ADM DO BRASIL

No tocante a preliminar de decadência, consoante pontuado tanto no meu voto vencedor, quanto pelo douto Relator, o prazo neste caso dos autos é o previsto no artigo 150, § 4º, do CTN que dispõe:

(...) Art. 150.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos,
a contar da ocorrência do fato gerador
; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. [Destaquei]

Isso porque, a prova pericial acostada no id. 2757, foi clara ao constatar a ocorrência do pagamento, ao responder o quesito nº 3, nos seguintes termos:

(...) Da análise de outros documentos fiscais e contábeis, informe o Sr. Perito se, no mesmo período da operação autuada, a Embargante realizou operações sujeitas à incidência do ICMS? Caso positivo, houve recolhimento do imposto, seja através da guia de arrecadação fiscal ou compensação em escrita fiscal? Resposta:

Sim, as análises do “Livro de Apuração do ICMS
evidenciam que a empresa realizou várias operações sujeitas à incidência do ICMS, bem como, arrecadação fiscal e/ou compensação
(...); [Destaquei]

Na hipótese, os fatos geradores ocorreram em
03/2004 e 11/2004
e a ciência da Apelante acerca da Notificação de Lançamento somente ocorreu em
23-12-2009
, consoante reconhecido pela prova pericial acostada nos autos, portanto,
após o decurso do quinquênio legal.

Nesse sentido, colaciono trecho do meu voto vencedor proferido (id. 112260961 - Pág. 66):

(...) Considerando, portanto, que os fatos geradores ocorreram em 2004e a notificação do contribuinte, reconhecida, também, pela prova pericial, foi em23-12-2009,
resta configurada a decadência do crédito tributário quantoaos fatos geradores anteriores a dezembro de 2004.

(...)

Dessa forma, peço vênia para divergir do eminente Relator, porquanto penso que a decadência não deve ser reconhecida de forma parcial, mas, sim, sobre todo o crédito tributário em questão, com a extinção da execução.

No tocante aos honorários, sabe-se que, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o valor da causa nos presentes autos é de R$ 23.378.050,76, montante que supera substancialmente o limite de 200
salários mínimos
estabelecido no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Nessa hipótese, o § 5º do mesmo artigo determina que a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, sucessivamente.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00; no entanto, deve-se obedecer aos artigos acima mencionados, pois a fixação em valores contraria o comando legal do art. 85, §5º, do CPC, que possui redação clara e objetiva, não deixando margem para interpretação diversa.

O escalonamento progressivo constitui regra de observância obrigatória nas condenações contra a Fazenda Pública cujo valor supere os limites estabelecidos no § 3º do artigo.

A técnica do escalonamento visa evitar que a incidência linear de percentual fixo sobre valores elevados resulte em honorários desproporcionais, garantindo equilíbrio entre a justa remuneração do advogado e a razoabilidade da verba honorária em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido.

No caso concreto, o valor da causa excede expressamente o patamar de 200
salários mínimos
previsto no inciso I do § 3º, o que impõe a aplicação obrigatória do escalonamento previsto no § 5º do art. 85.

A aplicação correta do dispositivo legal implica calcular os honorários da seguinte forma: sobre os primeiros 200 salários mínimos, aplica-se o percentual entre 10% e 20%; sobre o valor que exceder 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, aplica-se o percentual entre 8% e 10%; sobre o valor que exceder 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos, aplica-se o percentual entre 5% e 8%; e, finalmente, sobre o valor que exceder 20.000 salários mínimos, aplica-se o percentual entre 3% e 5%.

Ademais, deve-se observar que o escalonamento progressivo não implica redução da qualidade da remuneração profissional, mas sim adequação do valor dos honorários aos parâmetros legais estabelecidos pelo legislador processual, harmonizando os interesses do advogado vencedor com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a atuação do Poder Judiciário.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DESFAVOR. ESCALONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública for parte, determina que sejam observados os percentuais constantes nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

2.
Nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I, § 3º do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
".

3. Nas condenações acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, o cálculo dos honorários deve ser feito de forma escalonada, nos termos do § 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, percorrendo-se faixa por faixa, não passando para faixa subsequente sem percorrer a antecedente e considerando os percentuais mínimos de cada faixa.

4. Recurso conhecido e provido
.

(TJ-DF 0702012-37.2023.8 .07.9000 1862055, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 9/5/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 3/6/2024). [Destaquei]

Portanto, os honorários advocatícios devem ser calculados mediante a aplicação da técnica do escalonamento progressivo prevista no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, devendo o Juízo de origem proceder aos cálculos conforme os critérios legais estabelecidos.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para DAR PROVIMENTO ao apelo apresentado por ADM do BRASIL,
reconhecendo a decadência dos créditos tributários dos fatos geradores ocorridos em janeiro e novembro de 2004, com a extinção da execução fiscal de origem.

Determino, ainda,

que os honorários advocatícios sejam recalculados mediante aplicação do escalonamento progressivo previsto no art. 85, §5º, do Código de Processo Civil, devendo observar os
percentuais mínimos
previstos no § 3º do art. 85 do CPC; bem como o ressarcimento dos dispêndios processuais suportados pelo vencedor, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Os demais pedidos do apelo ficam prejudicados.

Em igual sentido, o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso resta prejudicado.

Em remessa necessária, a sentença fica retificada, nos termos do apelo.

É como voto.

V

O

T

O
(
RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Ínclitos julgadores:

Peço licença para retificar o meu voto, pois, após a manifestação da nobre Colega, Desa. Helena
Maria
Bezerra Ramos, identifiquei, instantes antes de proferi-lo, um equívoco na fundamentação apresentada.

Explico: verifiquei uma incoerência de minha parte, na medida em que, nos 10 (dez) primeiros parágrafos do corpo do voto, já sinalizava uma mudança de entendimento em relação àquele anteriormente anulado pelo STJ, mas esse posicionamento não ficou devidamente refletido na conclusão.

Por essa razão, procedo à necessária adequação, a fim de aderir ao voto da Eminente Desa. Maria Helena Bezerra Ramos.

Passo, pois, a relatar os fatos e a fundamentar o entendimento ora adotado, incorporando as razões de decidir que me conduziram à retificação do voto anteriormente proferido.

Pois bem.

Em dezembro de 2011, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor da empresa ADM do Brasil Ltda. e seus sócios, objetivando o recebimento do montante de R$23.378.050,76 (vinte e três milhões trezentos e setenta e oito mil cinquenta reais e setenta e seis centavos), em razão de alegada falta de recolhimento do ICMS nas saídas de mercadorias acobertadas por notas fiscais com natureza de operação de venda com fim específico de exportação.

O crédito tributário foi constituído por meio da Notificação de Lançamento (NAI) n. 141323001300026200914, representando infrações relativas aos fatos geradores ocorridos no ano de 2004, especificamente nos meses de março e novembro daquele exercício.

A empresa embargante foi notificada da autuação fiscal apenas em dezembro de 2009, conforme reconhecido pela prova pericial acostada aos autos.

A Certidão de Dívida Ativa n. 20111648 foi inscrita posteriormente, dando ensejo à propositura da execução fiscal.

O Auto de Infração n. 14132300130026200914 apontou as seguintes infrações: falta de comprovação na saída com fim específico de exportação, consistente em ter deixado de efetivar exportação relativa às saídas de mercadorias com fim específico de exportação, e exportação não efetivada, consistente em ter deixado de recolher ICMS nas saídas de mercadorias acobertadas por notas fiscais com natureza da operação de venda com fim específico de exportação.

Em contrapartida, a empresa ADM do Brasil apresentou embargos à execução, alegando, em síntese, a ocorrência de decadência tributária em relação aos fatos geradores de janeiro e novembro de 2004, porquanto somente veio a ser notificada em dezembro de 2009, devendo incidir no presente caso o artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional.

A embargante sustentou, ainda, que o processo administrativo estava eivado de nulidades, por ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e à isonomia processual.

No mérito, a embargante defendeu a comprovação das exportações efetivamente realizadas, bem como a ilegalidade e abusividade das multas aplicadas, que alcançaram o percentual de cento e quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento.

Após a instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a decadência de forma parcial, afastando a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e declarando a inexigibilidade do crédito tributário no tocante às operações de exportação comprovadas, mantendo a cobrança apenas sobre trezentas toneladas de mercadorias cuja exportação não foi documentalmente comprovada.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A empresa ADM do Brasil sustentou a decadência total do crédito tributário, a comprovação integral das exportações referente a trezentas mil trezentas e vinte e seis quilos do produto, o caráter confiscatório das multas e a readequação dos honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs recurso adesivo, pugnando pela reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal em sua totalidade, sustentando que as operações em referência não se enquadrariam nas hipóteses de não incidência do ICMS previstas no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Complementar 87/1996.

Os recursos foram inicialmente julgados em sessão ordinária realizada em dezembro de 2019, sob a Relatoria do Desembargador Márcio Vidal, com acórdão da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, designada redatora após pedido de vistas dos autos, que reconheceu a decadência dos demais créditos e a natureza confiscatória da multa de 104,65 % (cento e quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento).

Contra a decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, sustentando a ausência de intimação pessoal da Procuradoria Geral do Estado para o julgamento dos apelos, embargos estes que restaram rejeitados à unanimidade.

Em seguida, foi interposto recurso especial pelo Estado de Mato Grosso, reiterando os termos dos embargos declaratórios, o qual foi admitido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de retorno dos autos à origem para que se procedesse à intimação pessoal do Procurador Estadual, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Dessarte, a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi mantida em sede de Agravo Interno, manejado pela empresa ADM do Brasil Ltda., restando confirmada a necessidade de observância da intimação pessoal da Fazenda Pública para o julgamento colegiado.

Retornando os autos a este Tribunal de Justiça para novo julgamento colegiado, após a regular intimação pessoal da Procuradoria Geral do Estado, proferi voto reconhecendo apenas a decadência do crédito tributário relativo ao fato gerador de novembro de 2004, mantendo a exigência do imposto sobre 300t (trezentas toneladas) não justificadas e reduzindo a multa aplicada para o teto de 100% (cem por cento).

Naquela oportunidade, a eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos apresentou voto divergente, reconhecendo a decadência total do crédito tributário, o que motivou a solicitação de vista dos autos para reexaminar a questão.

Nesse viés, a questão nuclear que se apresenta nestes autos diz respeito à ocorrência ou não de decadência do crédito tributário constituído pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da empresa ADM do Brasil Ltda., cujos fatos geradores ocorreram nos meses de março e novembro de 2004, tendo a notificação da autuação fiscal ocorrido apenas em dezembro de 2009.

Trata-se de matéria que se caracteriza como prejudicial de mérito, cuja análise antecede logicamente o exame das demais questões recursais, na medida em que o reconhecimento da decadência implica a extinção definitiva do crédito tributário, tornando desnecessária a apreciação das demais teses defensivas.

Como se sabe, a decadência tributária encontra-se disciplinada no Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo dentro do qual a Fazenda Pública deve constituir o crédito tributário mediante o lançamento.

No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional estabelece que, se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador.

Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Confere-se dos autos que a prova pericial acostada aos autos, especificamente no documento identificado sob o número 2757, foi categórica ao constatar a ocorrência de pagamento do tributo pela empresa contribuinte.

Ao responder o quesito de número três, o
expert
judicial consignou que as análises do Livro de Apuração do ICMS evidenciam que a empresa realizou várias operações sujeitas à incidência do ICMS, bem como arrecadação fiscal e compensação na escrita fiscal.

Ora, essa constatação pericial é de suma importância para a definição da modalidade de lançamento aplicável ao caso concreto, na medida em que demonstra inequivocamente a existência de pagamento antecipado do tributo.

Nessa seara, portanto, a existência de pagamento antecipado do tributo caracteriza, de forma inequívoca, a modalidade de lançamento por homologação prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Nessa modalidade de lançamento, o prazo decadencial quinquenal conta-se da ocorrência do fato gerador, e não do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, como ocorre no lançamento de ofício previsto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal.

Referida distinção é fundamental para a correta aplicação do prazo decadencial ao caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os fatos geradores do ICMS, objeto da autuação fiscal, ocorreram nos meses de março e novembro de 2004, e a notificação da empresa contribuinte, acerca da Notificação de Lançamento, somente ocorreu em dezembro de 2009, conforme reconhecido pela prova pericial acostada aos autos e não impugnado pelas partes.

Assim, entre a ocorrência dos fatos geradores e a notificação do contribuinte, transcorreu período superior ao prazo decadencial quinquenal estabelecido no artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional.

Dessa feita, aplicando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência de cada fato gerador, verifica-se que o fato gerador ocorrido em março de 2004 teria seu prazo decadencial expirado em março de 2009, enquanto o fato gerador ocorrido em novembro de 2004 teria seu prazo decadencial expirado em novembro de 2009.

Logo, considerando que a notificação do contribuinte somente ocorreu em dezembro de 2009, constata-se que ambos os fatos geradores foram alcançados pela decadência tributária, uma vez que a Fazenda Pública não constituiu o crédito tributário dentro do prazo legal estabelecido na legislação tributária nacional.

Veja-se que, o artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional ressalva a aplicação do prazo decadencial apenas quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte.

Todavia, no caso dos autos, não há qualquer prova ou indício de dolo, fraude ou simulação por parte da empresa embargante.

Como se depreende do caderno processual, o Estado de Mato Grosso não alegou nem demonstrou a ocorrência de qualquer dessas excludentes da decadência.

Dessarte, a questão limita-se à controvérsia sobre a comprovação ou não das exportações realizadas pela empresa contribuinte, matéria que não se confunde com dolo, fraude ou simulação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, no lançamento por homologação, o prazo decadencial quinquenal conta-se da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional, quando há pagamento antecipado.

Esse entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Especial 973.733/
SC[
1] e reiterado em diversos outros julgados da Corte Superior, de modo que a decadência tributária, quando reconhecida, extingue o crédito tributário e torna prejudicada a análise das demais questões de mérito, conforme jurisprudência pacífica da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, o reconhecimento da decadência total do crédito tributário implica a extinção definitiva da obrigação tributária por força do artigo 156, inciso V, combinado com o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Como cediço, a decadência constitui causa extintiva do crédito tributário de natureza material, que impede definitivamente a cobrança do tributo pela Fazenda Pública.

Não se trata de mera questão processual, mas sim de matéria de mérito que afeta o próprio direito material perseguido na execução fiscal,
razão pela qual reconheço a decadência total do crédito tributário nos autos.

Desse modo, reconhecida a decadência total do crédito tributário, resta caracterizada a prejudicialidade das demais questões recursais suscitadas pelas partes.

Deveras, a prejudicialidade decorre de simples consequência lógica, na medida em que, extinto o crédito tributário pela decadência, perde objeto a discussão sobre a comprovação ou não das exportações, a existência ou não de nulidades no processo administrativo e o caráter confiscatório ou não da multa aplicada.

Assim, se o crédito está extinto pela decadência, é irrelevante discutir se as operações de exportação foram ou não comprovadas documentalmente pela empresa contribuinte.

Da mesma forma, não há utilidade prática em examinar a alegação de nulidade do processo administrativo, uma vez que eventual vício processual não tem relevância quando o próprio crédito tributário está extinto por decadência.

Confira-se que, a nulidade processual só teria relevância se o crédito tributário fosse exigível, o que não é o caso dos autos.

Quanto à alegação de multa confiscatória, também perde objeto a sua análise, na medida em que não há multa a ser aplicada sobre crédito tributário extinto pela decadência, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, conclui-se que se a decadência tributária, quando reconhecida, extingue o crédito tributário e torna prejudicada a análise das demais questões de mérito, a discussão acerca dos demais fundamentos dos apelos se torna
inócua
, por extrapolar a questão prejudicial de mérito.

Isto posto, o reconhecimento da decadência total do crédito tributário referente aos fatos geradores de março e novembro de 2004 implica a prejudicialidade do exame das teses de comprovação das exportações, nulidade do processo administrativo e caráter confiscatório da multa, eis que, a toda evidência, essas questões perdem objeto ante a extinção do crédito tributário pela decadência, não havendo utilidade prática em sua apreciação, razão pela qual deixo de examinar tais matérias.

Dos Honorários Advocatícios

Embora reconhecida a decadência total do crédito tributário, subsiste a necessidade de fixação dos honorários advocatícios em favor da parte embargante, em razão da sucumbência integral do Estado de Mato Grosso na demanda.

Os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se as regras específicas estabelecidas no Código de Processo Civil para as demandas em que a Fazenda Pública figure como parte, notadamente os parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 85 do diploma processual.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623 e 1.906.618, submetidos ao rito dos recursos repetitivos e consolidados no Tema 1.076, estabeleceu que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados".

Firmou-se o entendimento de que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

Assim, as teses fixadas no referido julgamento estabelecem que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, o proveito econômico obtido pelo Embargante, aqui recorrente, é plenamente mensurável, correspondendo ao valor dos créditos tributários, cuja cobrança foi obstada pelo reconhecimento da decadência.

Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública Estadual, aplicam-se os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC.

O escalonamento progressivo dos honorários advocatícios constitui técnica de observância obrigatória nas condenações contra a Fazenda Pública cujo valor supere os limites estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A aplicação dessa técnica visa evitar que a incidência linear de percentual fixo sobre valores elevados resulte em honorários desproporcionais, garantindo equilíbrio entre a justa remuneração do advogado e a razoabilidade da verba honorária em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido no processo.

Assim, os honorários advocatícios devem ser calculados mediante a aplicação da técnica do escalonamento progressivo prevista no artigo 85, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, a ser devidamente calculado pelo juízo de origem, que deverá observar os percentuais mínimos, previstos no parágrafo 3º do mesmo artigo, tomando-se como base de cálculo o valor dos débitos alcançados pela decadência, correspondente a R$23.378.050,76 (vinte e três milhões trezentos e setenta e oito mil cinquenta reais e setenta e seis centavos), conforme determinação do Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, acolhendo integralmente a fundamentação apresentada pela eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
RETIFICO
o voto lançado anteriormente, para
PROVER
integralmente o recurso da ADM DO BRASIL LTDA. e,
DESPROVER
o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Por conseguinte, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO a sentença nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

V O T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026
.